Tribunal: STF
Processo: RE 591988
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO. TINTA PARA IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS. AL. D DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INSUMOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE JORNAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 150, INCISO VI, LETRA "D", DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. 1 - Destinando-se o insumo (tinta "0ff set" colorida) à impressão de jornais, a qual se constitui atividade e objeto social da apelante, de se interpretar de forma extensiva a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, letra "d", da Constituição da República, consoante entendimento firmado no Colendo Supremo Tribunal Federal. II - A norma constitucional teve por finalidade assegurar a liberdade de expressão e o incentivo à cultura” (fl. 1, e-doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.
    Sustenta que “trata o presente feito de exigência do Imposto Importação realizada pela UNIÃO FEDERAL incidente no importação de tinta "0ff set" colorida para a confecção de jornais. 
    4. Estabelece o artigo 150, inciso VI, alínea "d",da Constituição Federal que "(...) é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios" "instituir impostos sobre" "livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão." 
    5. Logo, do acordo com tal norma gozariam da imunidade constitucional apenas os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão (artigo 150, VI, d, CF), não devendo ser considerados imunes outros veículos que não apresentem as exatas características descritas na norma. 
    6. Portanto, ao conceder a imunidade à tinta "0ff set" colorida, o r. acórdão feriu o disposto no referido artigo, isto porque, Excelências, a interpretação para efeito de concessão de imunidade deve ser literal, o que não veio a ocorrer no presente” (fl. 3, e-doc. 18).
    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário e, após seu processamento regular, o provimento da pretensão recursal perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, de modo a reformar o Acórdão impugnado, declarando ser devido o Imposto de Importação exigido no caso em apreço, julgando, enfim, procedente as exações” (fl. 4, e-doc. 18).
    3. Em 18.12.2015, o então Relator Ministro Dias Toffoli, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 330.817-RG, pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).
    4. Após o julgamento do mérito da repercussão geral, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:
    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, D, CF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. RE 330.817 e 595.676/. 1. No acórdão proferido anteriormente pela Turma foi reconhecido que a regra de imunidade sobre livros alcança tudo aquilo que puder ser compreendido dentro da expressão papel destinado a sua impressão, permitindo sua extensão a alguns materiais correlatos, como insumo (tinta 'off set"colorida). 2. Voltam os autos para eventual retratação do acórdão que encontrar-se-ia superado diante do julgamento pelo colendo Supremo Tribunal Federal do RE 330.817 (transitado em julgado em 19/03/2018) no sentido de que a regra da imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplicasse aos aparelhos leitores de livros eletrônicos (ou e-readers), confeccionados exclusivamente para esse fim. 3. Da análise dos acórdãos proferidos pelo C. STF no julgamento dos RE 330.817 e RE 595.676, constata-se que a matéria discutida no presente feito não se enquadra nos mencionados recursos. Com efeito, a pretensão deduzida no presente caso consiste em assegurar imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal sobre tinta de impressão de jornal (off ser colorida).iá, a decisão proferida no RE 330.817 abarcou pela imunidade da alínea 'd' do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal o suporte (o CDR0m) e o livro eletrônico (conteúdo). O RE 595.676, por conseguinte, decidiu pela imunidade constante artigo 150, inciso VI, 'd', da Constituição Federal, os componentes eletrônicos, quando destinados, exclusivamente, integrar a unidade didática com fascículos periódicos impressos. 4. Assim, não estando o acórdão, anteriormente proferido, em divergência com a orientação atual do colendo Supremo Tribunal Federal, não cabe o reexame da causa. 5. Não cabe juízo de retratação, mantido o v. acórdão” (fls. 9-10, e-doc. 32). 
    5. Em 29.5.2020, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, decidiu:
    “(...) Verifica-se, num primeiro plano, que foram atendidos os pressupostos genéricos de admissibilidade recursal. Passo, então, ao exame da conformação à hipótese constitucional. Assim, o recurso merece ser admitido. 
    A jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a imunidade tributária, sobre os "livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão", prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "d", da Constituição Federal, não se estende à hipótese da "tinta off set colorida" destinada à impressão de jornais, consoante aresto que passo a transcrever: 
    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE IMPORTAÇÃO DE TINTA E CHAPAS DE GRAVAÇÃO DESTINADAS À PUBLICAÇÃO DE JORNAL. POSSIBILIDADE. 1. A regra imunizante constante do art. 150, VI, d da Constituição Federal não pode ser interpretada de modo amplo e irrestrito. 2. Inexiste imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de tintas e chapas de gravação destinadas à publicação de jornal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (STF, AI 735816/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10-04-2018).
    Ante o exposto, admito o recurso extraordinário” (e-doc. 34 – grifos nossos).
    6. Em 26.6.2020, os presentes autos vieram-me conclusos pela substituição do Relator com base no art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Razão jurídica assiste à recorrente.
    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de inexistir a imunidade prevista na al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República na importação de tinta para impressão de livros, jornais, revistas e periódicos. Os precedentes são específicos, não havendo debate recente sobre a matéria assim pacificada, como, por exemplo, nos casos seguintes:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE IMPORTAÇÃO DE TINTA E CHAPAS DE GRAVAÇÃO DESTINADAS À PUBLICAÇÃO DE JORNAL. POSSIBILIDADE. 1. A regra imunizante constante do art. 150, VI, d da Constituição Federal não pode ser interpretada de modo amplo e irrestrito. 2. Inexiste imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de tintas e chapas de gravação destinadas à publicação de jornal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 735.816-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.4.2018).
    “Tributário. Imunidade do papel na impressão do jornal não estende à tintas. Precedentes do STF. Regimental não provido” (RE n. 346.771-AgR, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJe 19.12.2002).
    “ICMS. Tinta para impressão de livros, jornais, revistas e periódicos. Não ocorrência de imunidade tributária. - Esta Corte já firmou o entendimento (a título exemplificativo, nos RREE 190.761, 174.476, 203.859, 204.234, 178.863 e 267.690) de que apenas os materiais relacionados com o papel - assim, papel fotográfico, inclusive para fotocomposição por laser, filmes fotográficos, sensibilizados, não impressionados, para imagens monocromáticas e papel para telefoto - estão abrangidos pela imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "d", da Constituição. - No caso, trata-se de tinta para impressão de livros, jornais, revistas e periódicos, razão por que o acórdão recorrido, por ter esse insumo como abrangido pela referida imunidade, e, portanto, imune ao ICMS, divergiu da jurisprudência desta Corte. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 265.025, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 21.9.2001).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer, no caso concreto, inexistência da imunidade prevista na al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora